Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS· Gabinete da Presidência· ÓRGÃO:·PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713956-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Ressalte-se que a Corte Superior de Justiça não admite o diferimento do pagamento do preparo previsto no artigo 23-B da Lei no 14.230/2021 em favor do réu da ação de improbidade administrativa. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA. ART. 23-B DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. 1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência refuta a incidência do art. 23-B da nova Lei de Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu. 3. Desatendido o prazo de recolhimento, os embargos de divergência revelam-se desertos. 4. Agravo interno não conhecido. Embargos de divergência liminarmente indeferidos. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 10/10/2024). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1498466, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/8/2024. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se.· · Documento assinado digitalmente Desembargador·WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR ·Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito·Federal e dos Territórios A024